Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. FATOS INEQUÍVOCOS. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL À PARTE. NULIDADE. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. INVIABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. A interpretação pelo Magistrado de fatos incontroversos, com consequente aplicação do direito, no exercício de sua livre convicção, de forma desfavorável à parte, não evidencia nulidade do feito, sobretudo em situação passível de interpretação jurídica e que não dispensa, por si só, a produção probatória para a comprovação ou afastamento do direito.
4. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula 297).
5. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja "responsabilidade pelo risco integral", devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14).
6. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário quando envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
8. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a conduta é praticada por criminoso (terceiro) que, mediante roubo/extorsão, obtém acesso ao celular do consumidor, além de suas senhas de acesso aos aplicativos do banco e realiza transações, transferências e PIX compatíveis com a situação financeira e os limites de operações do consumidor.
9. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias".
10. Não há falha do banco na operação bancária realizada com conduta praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, quando a vítima autoriza as transferências ou a contratação de operações, mesmo que subjugada (o que não era de conhecimento da instituição), e assina, ainda que eletronicamente, o contrato.
11. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n.1093697.
12. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus conhecidos e providos. Recurso do autor prejudicado.